Tribunal: TJDFT
Processo: 0741427-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. TEMA N. 1106, STJ. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alterando entendimento anterior, firmou a seguinte tese, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema n. 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".

2. O novo entendimento da Corte Superior é o de que inexiste previsão legal de reconversão para a hipótese em que a reprimenda privativa de liberdade está em execução e a condenação à pena restritiva de direitos lhe é posterior.

3. Diversamente, conforme se depreende do julgado representativo de controvérsia (REsp 1.925.861), a legislação possibilita a reconversão da pena restritiva de direitos quando a condenação à pena privativa de liberdade for superveniente a ela, caso dos autos.

4. Permanece inalterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a pena de prestação pecuniária é compatível com o resgate da privativa de liberdade, em regime semiaberto ou fechado, a possibilitar o cumprimento simultâneo de tais reprimendas quando a pena privativa de liberdade for superveniente.

5. Recurso conhecido e provido.